Tribunal: TJDFT
Processo: 0742960-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742960-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA BORGES BARROS LIMA AGRAVADO: POTUS - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CELIO FERREIRA DE PAIVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, nos autos da ação de exclusão de sócio c/c indenizatória, determinou o afastamento da ora agravante da administração da sociedade empresária requerente. Compulsando a petição do agravo, bem como as peças que acompanham o presente recurso, verifico que, a despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, a recorrente não colacionou a declaração de hipossuficiência, tampouco apresentou qualquer documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Desse modo, intime-se a parte agravante para que faça juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda, além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao CPF da agravante; ou documentos que atestem todas as receitas e despesas do mês da recorrente. Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator